Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-10.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONSTATADO. EFETUADA A DEVIDA RETIFICAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. Adequada a presente via recursal para a correção de erro material do acórdão que não divide entre as partes o encargo dos honorários majorados, razão pela qual é devida a alteração para constar que cada uma das partes arcará com 50% (cinquenta por cento) do valor fixado a esse título.
III. Lado outro, inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante (análise da responsabilidade objetiva da instituição financeira), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Não evidenciada qualquer omissão ou obscuridade na decisão colegiada.
V. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
VI. Embargos parcialmente acolhidos.